Tribunal: STF
Processo: Rcl 90089
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da Relatora do habeas corpus n.  2015864-39.2026.8.26.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF.
A defesa narra que o reclamante “Em 22 de janeiro de 2026, o Juízo da Execução Penal concedeu a progressão ao regime semiaberto, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Anexo doc 03, contudo, a mesma decisão determinou a permanência do reclamante no regime fechado pelo prazo de 30 dias sob o fundamento de: Necessidade de providências administrativas e burocráticas inerentes ao sistema carcerário”.
Aduz que a autoridade reclamada manteve o entendimento do juízo de primeira instância. Destaca que “embora haja decisão judicial expressa determinando a progressão, o Estado mantém o apenado em regime mais gravoso, por deficiência estrutural da Administração Pública, simplesmente por questões burocráticas”.
Alega, em síntese, que “até a presente data, o reclamante permanece custodiado em regime fechado apesar de possuir o Direito subjetivo e objetivo consolidado no Regime semiaberto já por Decisão Judicial”.
Pleiteia, em sede liminar, seja determinada a transferência do reclamante ao regime adequado de cumprimento de pena.

É o relatório. DECIDO.
Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o Tribunal reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que a decisão ora impugnada entendeu que “o prazo de 30 dias para efetivação do benefício justifica-se, em princípio, pela necessidade de providências administrativas e burocráticas inerentes ao sistema carcerário, destinadas à remoção do paciente a estabelecimento adequado”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.
Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente